Tribunal: STF
Processo: Rcl 48636
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Tora Recintos Alfandegados S/A, em 28.7.2021, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara do Trabalho de Contagem/MG na Reclamação Trabalhista n. 0012593-97.2016.5.03.0032, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48:
     “Os autos vieram-me conclusos para análise da preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho arguida em audiência pelas reclamadas. 
    De início, vale registrar que a decisão vinculante do STF no julgamento da ADC 48 tão somente reconheceu a constitucionalidade da Lei n. 11.442 /2007 e firmou a seguinte tese: (…).
    Ao contrário do afirmando pelas reclamadas, a referida decisão vinculante não tratou sobre a incompetência desta Especializada para processar e julgar os casos que envolvem transportadores autônomos de cargas. 
    Em relação às reclamações constitucionais referidas pelas rés, não se pode olvidar que as decisões ali constantes são monocráticas e, portanto, não debatidas e não prolatadas pelo Plenário do STF, razão pela qual são desprovidas de qualquer efeito vinculante. 
    É ressabido que a competência material da Justiça do Trabalho fixa-se com base na causa de pedir e no pedido, de modo que, após a EC 45/2004, a competência desta Especializada restou ampliada para abarcar as relações de emprego, bem com as relações de trabalho. 
    Nesse contexto, considerando que a demanda em tela, necessariamente, reclama o exame dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego, REJEITO a preliminar suscitada e considero competente esta Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito. 
    Nesta a oportunidade e com vistas a evitar novo e eventual adiamento da instrução, RECONSIDERO a decisão de indeferimento de intimação das testemunhas regularmente convidadas pelo autor para DETERMINAR a intimação das suas testemunhas, por oficial de justiça, via whatsapp, conforme números dos celulares constantes nas cartas convites de IDs babada9 e c217473, sob pena de aplicação de multa em caso de não comparecimento injustificado” (e-doc. 11). 
    2. Contra essa decisão Tora Recintos Alfandegados S/A ajuizou a presente reclamação, alegando que o autor “ingressou com a Reclamatória Trabalhista (...), sob o n. 0012593-97.2016.503.0032 (...), visando o reconhecimento de vínculo empregatício e, consequentemente, afastar a aplicação da Lei 11.442/07” (fl. 2).
    Ressalta que o Supremo Tribunal Federal “concluiu o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48 e, por maioria de votos, declarou constitucional dispositivos da Lei 11.442/07, que regulamenta a atividade de transporte rodoviário de cargas” (fl. 2). 
    Assevera que este Supremo Tribunal teria assentado que, “ainda que haja pedido de reconhecimento de vínculo empregatício e alegação de fraude na relação comercial entre TAC e ETC, a Justiça do Trabalho é absolutamente incompetente para processar e julgar a demanda” (fl. 4).
    Argumenta que a autoridade reclamada deveria “declarar de plano a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda oriunda cuja a causa de pedir seja a relação entre TAC e ETC e julgar demandas que envolvam a aplicação da Lei 11.442/07, ainda que haja pedido de reconhecimento de vínculo empregatício e alegação de fraude na referida relação comercial” (fl. 7).
    Pede a procedência da presente reclamação, para cassar a “decisão proferida pela Dra Fernanda Radicchi Madeira, da 4ª Vara do Trabalho de Contagem/MG, nos autos do processo 0012593-97.2016.503.0032, e que sejam os autos remetidos à Justiça Comum” (fl. 8).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Não se fez necessária a manifestação prévia da autoridade reclamada, por ser a matéria posta na presente reclamação objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, que tem reconhecido, em numerosos precedentes, competir à Justiça comum verificar a existência ou não de relação comercial de natureza civil em processos como o presente. Confiram-se, por exemplo, as decisões proferidas nas Reclamações n. 46.356, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 23.3.2021, n. 46.271, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.3.2021, e n. 45.902, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2021. 
    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.
    5. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada.
    Na espécie em exame, a decisão reclamada foi proferida pelo juízo da Quarta Vara do Trabalho de Contagem/MG na Reclamação Trabalhista n. 0012593-97.2016.503.0032 em 7.7.2021, após o julgamento por este Supremo Tribunal da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.
    6. Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’” (DJe 16.4.2020). 
    No parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007, declarada constitucional por este Supremo Tribunal, dispõe-se:
    “Art. 5º As relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego. 
    Parágrafo único. Compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas”. 
    7. Na espécie vertente, ao rejeitar a exceção de incompetência ajuizada pela reclamante, em ação na qual se discute a existência de vínculo empregatício da sociedade empresária transportadora com transportador autônomo de cargas, a autoridade reclamada deixou de aplicar a lei e descumpriu o decidido no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido neste sentido:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 43.544-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.3.2021).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2°, 4° e 5° da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 27.138-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas na Reclamação n. 46.069, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2021, na Reclamação n. 43.982, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.3.2021, e na Reclamação n. 46.317, de minha relatoria, DJe 23.3.2021.
    8. Ressalte-se não se estar a assentar a existência de vínculo empregatício ou de relação comercial de natureza civil na espécie, mas apenas se fixando a competência da Justiça comum para avaliar a natureza jurídica da relação estabelecida, nos termos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Não cabe a este Supremo Tribunal analisar, menos ainda decidir, a natureza e os efeitos da vinculação havida entre a reclamante e o beneficiário.
    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Quarta Vara do Trabalho de Contagem/MG na Reclamação Trabalhista n. 0012593-97.2016.503.0032 e determinar a remessa dos autos à Justiça comum.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora